Tribunal: TJDFT
Processo: 0732996-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732996-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR MORONI COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. LAVAGEM DE CAPITAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. REPARAÇÃO DO DANO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas. 2. Pratica o crime de lavagem de capitais, previsto no art. 1o, §1o, inciso I, da Lei n. 9.613/1998, o acusado que, após cometer o crime de estelionato (delito antecedente), oculta o produto do crime mediante a prática de diversos saques e transferências para contas bancárias inclusive de terceiros totalmente alheios, com a finalidade de conferir aparência lícita a valores provenientes de infração penal. 3. Constando pedido expresso de indenização pelos danos materiais e efetivamente demonstrado o prejuízo material, a condenação ao pagamento de indenização é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 171, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que as provas são insuficientes para determinar, sem margem para dúvida, que conhecia de fato a origem ilícita do dinheiro depositado na sua conta corrente ou a intenção de fraudar a vítima. Afirma que o dolo a ele atribuído não pode ser simplesmente inferido pela mera transferência de valores. Defende a sua absolvição com base no princípio in dubio pro reo; b) artigo 1o, § 1o, inciso II, da Lei 9.613/1998, afirmando a sua absolvição em relação à imputação de lavagem de capitais, em razão da manifesta ausência de dolo específico; c) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de indenização, ao argumento de falta de indicação na denúncia do montante pretendido e ausência de realização de instrução específica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 171, caput, do Código Penal, 386, inciso VII, e 387, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, e 1o, § 1o, inciso II, da Lei 9.613/1998, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No entanto, a versão do acusado não se sustenta, uma vez que o acervo probatório comprova que a vítima, induzida e mantida em erro, acreditando que estivesse adquirindo veículos em um leilão virtual, transferiu R$-30.365,00 (trinta mil trezentos e sessenta e cinco reais) para a conta bancária de titularidade do acusado, que ocultou e dissimulou a natureza e origem de dinheiro proveniente do estelionato, recebendo, movimentando e transferindo os valores de procedência criminosa [...] Ao contrário do que alega a Defesa, o acervo probatório é firme no sentido de que o réu tinha consciência acerca da origem ilícita do dinheiro, pois não existia negócio jurídico firmado entre ele e a vítima, bem como, deliberadamente, movimentou os valores imediatamente após recebê-los. O extrato de id 59465000 comprova que, na mesma data em que a vítima transferiu vultosa quantia, o acusado, para pulverizar o dinheiro recebido ilicitamente, realizou saques no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e, no dia seguinte, realizou uma transferência no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) a um terceiro totalmente alheio e mais três saques de valores menores. Assim, praticado o estelionato, o produto desse crime foi ocultado mediante a prática de diversos saques e transferências para contas bancárias (id 59465000), com a finalidade de conferir aparência lícita a valores provenientes de infração penal, de maneira que configurado o crime de lavagem de capitais, nos termos do art. 1o, §1o, inciso I, da Lei n. 9.613/1998 [...] Portanto, conclui-se que as provas coligidas aos autos demonstram que o acusado praticou os crimes de estelionato e de lavagem de dinheiro, devendo, pois, ser mantida a sua condenação como incurso nas penas do artigo 171, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e do artigo 1o, §1o, II, da Lei n. 9.613/1998 [...] abe-se que a fixação de indenização para a reparação de danos causados pelo delito é efeito da condenação, nos termos do art. 91, I, do Código Penal. No caso, foi requerido expressamente tanto na denúncia (id 59465036, p. 4), quanto em alegações finais (id 59465095), a fixação de valor indenizatório. De outro lado, restou devidamente comprovado que a vítima obteve um prejuízo de R$30.365,00 (trinta mil trezentos e sessenta e cinco reais), resultado de uma transferência bancária para a conta do réu. Assim, oportunizado à Defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa e efetivamente demonstrado o prejuízo material, a condenação ao pagamento de indenização é medida que se impõe. Nesse contexto, sem reparos o valor indenizatório fixado na sentença” (Id 60310632). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016